Tribunal: TJES
Processo: 5002740-57.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002740-57.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros

APELADO: MARCOS TEIXEIRA DA MATA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Marataízes e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando a internação compulsória de paciente dependente químico, com a consequente condenação solidária dos entes federados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Os entes apelantes insurgem-se exclusivamente contra a condenação em honorários sucumbenciais, alegando ausência de resistência à demanda e inaplicabilidade da responsabilidade processual por ausência de causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município de Linhares ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da alegação de que a internação compulsória configura obrigação de responsabilidade estadual; (ii) verificar se o Estado do Espírito Santo, que não apresentou resistência ao pedido de mérito, pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF firmada no Tema 793 reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo a inclusão de qualquer deles no polo passivo. Contudo, também prevê que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente competente, de acordo com a descentralização e hierarquização do SUS.
4. A internação para tratamento de dependência química é classificada como procedimento de alta complexidade, de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, conforme Portaria SESA nº 90-R/2014, razão pela qual o Município de Linhares não deve ser responsabilizado pelo cumprimento da obrigação, nem pelas verbas sucumbenciais.
5. O princípio da causalidade orienta que a parte que deu causa à propositura da ação arque com os ônus da sucumbência. No caso concreto, não há nos autos demonstração de resistência administrativa ou processual por parte do Estado ou do Município, tampouco negativa anterior ao ajuizamento da ação, sendo a internação compulsória medida exclusivamente judicial, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001.
6. A ausência de pretensão resistida e a celeridade no cumprimento da decisão judicial afastam a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município ao pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com a jurisprudência do TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não afasta a necessidade de observância das regras de descentralização e hierarquização do SUS para fins de definição da obrigação específica.
2. A ausência de resistência administrativa ou processual, aliada à iniciativa exclusivamente judicial da internação compulsória, afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários sucumbenciais.
3. O Município não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios quando a obrigação material de alta complexidade compete ao Estado, conforme a normatização do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III; Portaria SESA/ES nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Edson Fachin; STF, RE nº 114005 (Tema 1002), rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJES, ApCiv nº 5001310-32.2021.8.08.0030, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024; TJES, ApCiv nº 0022583-31.2016.8.08.0030, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002740-57.2025.8.08.0069

RECORRENTES
: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: MARCOS TEIXEIRA DA MATA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
interpuseram recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Marataízes/ES
, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, ajuizada
MARCOS TEIXEIRA DA MATA
contra os recorrentes, que julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de Izabela Batista Teixeira da Mata com condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Do apelo interposto pelo Município de Marataízes

Pois bem, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à internação para tratamento de toxicômano, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

A internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA no 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Assim, diante do princípio da causalidade, e considerando a responsabilidade do Estado e o alcance da pretensão de internação compulsória apenas pela via judicial, na forma do regramento legal, deve ser afastada a condenação do Município Apelante.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. AFASTADA SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS.

1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

3. O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência.

4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023). (Apelação Cível Nº 5001310-32.2021.8.08.0030. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de julgamento: 01/04/2024.)

Assim, deve ser provido o recurso interposto pelo Município de Linhares para o fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Do apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo

Pois bem, a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Outrossim, no caso dos autos, resta claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido, que, inclusive, por se tratar de internação
compulsória
somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

Nesse contexto, cumpre destacar que, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos (id nº 917187633), a paciente foi devidamente submetida ao regime de internação, tendo, inclusive, recebido alta terapêutica após a conclusão do tratamento proposto, circunstância que evidencia o efetivo cumprimento da medida objeto da presente demanda.

Ademais, o entendimento jurisprudencial consolidado orienta que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pressupõe a existência de pretensão resistida, o que não se verifica na hipótese dos autos, haja vista que o Ente Estadual limitou-se a informar nos autos que não apresentaria recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, tampouco ofertaria contestação, revelando-se ausente qualquer oposição ao pedido formulado na inicial.

Nesse sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido, restou notório que o Estado do Espírito Santo não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelas razões expostas, CONHEÇO DOS RECURSO interpostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Município de MARATAÍZES e a eles DOU PROVIMENTO para afastar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
DAR PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.